Tribunal: STF
Processo: RE 1551590
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Mandado de Segurança. Sentença denegatória em primeiro grau. Recurso de Apelação. Doação de Bem imóvel efetuada por doador residente e domiciliado no exterior. Incidência de Imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação de bens (ITCMD). Impossibilidade. Exação que depende da edição de lei complementar, conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade. Aplicação imediata da tese fixada pelo C.STF, no julgamento de mérito do tema 825, RE nº 851.108/SP, segundo qual é vedado aos estados e ao distrito federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da CF sem a edição da lei complementar federal exigida pelo dispositivo constitucional. Artigo 4º seus respectivos incisos e alíneas da Lei estadual nº. 10.705/2000 considerados pela Corte Suprema como de eficácia limitada até a edição da legislação complementar. Ausência da referida lei que, ao menos por ora, desautoriza a cobrança do tributo sobre as doações de imóveis efetuadas por residente no exterior. Precedentes desta Câmara e da Corte. Sentença reformada. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante a transmitir os bens imóveis descritos nos autos, sem a exigência do recolhimento do ITCMD. Recurso de apelação provido.” (Apelação nº 1058502-47.2023.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 23.09.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos art. 155, § 1º, I e III, da Constituição da República, bem como do art. 16 da Emenda Constitucional nº 132/2023. Defende, em síntese, a existência de distinguishing em relação ao Tema 825 da Repercussão Geral, argumentando que a localização do imóvel em território nacional dispensaria a necessidade de lei complementar. Invoca, ainda, a superação legislativa (EC 132/2023).
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 851.108 (Tema 825-RG), no sentido de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. O acórdão ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.” (RE 851108, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20-04-2021)

Diferente do que sustenta a recorrente, o referido dispositivo constitucional (inciso III, alínea “a”) estabelece a necessidade de lei complementar sempre que o doador tiver residência no exterior, independentemente da natureza ou localização do bem. O elemento de conexão com o exterior (residência) é o que atrai a regra de competência excepcional, a qual o STF declarou ser de eficácia limitada, dependente de norma geral nacional. O acórdão recorrido, portanto, alinhou-se estritamente ao precedente vinculante desta Corte.
No tocante à alegada superação legislativa pelo art. 16 da Emenda Constitucional nº 132/2023, registre-se que o novo regramento constitucional não retroage para alcançar fatos geradores ocorridos sob a égide do ordenamento anterior, nem prejudica situações jurídicas já consolidadas ou submetidas à modulação de efeitos estabelecida por este Tribunal no julgamento do próprio Tema 825.
Por fim, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e acolher a tese de que a hipótese se enquadraria na competência comum do inciso I (situação do bem) — e não na regra especial do inciso III (doador no exterior) —, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 10.705/2000). Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 132/2023. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADA NO PROCESSO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1553620 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-10-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1553612 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-08-2025)

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Bens localizados no exterior. Base de cálculo. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1462215 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-02-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente